Tribunal: STF
Processo: HC 189503
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 599.562, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito, em 18.06.2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o 40, V, todos da Lei 11.343/06. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã/MS, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 599.562, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “[a]s audiências de custódia são um momento de fiscalização dos cumprimentos das regras mínimas de civilidade para com os custodiados, que revela o compromisso do Estado com a dignidade humana, estando dentre um de seus principais benefícios a conversa direta que o custodiado pode ter com o magistrado, antes mesmo de ser proferida qualquer decisão acerca de sua prisão. Necessário observar que, a grande maioria dos magistrados está utilizando a Recomendação n. 62 do CNJ pra não realizar audiências de custódia, adotando, em parte, as instruções recomendativas somente para evitar contato e o risco e contágio pelo ‘coronavírus’, em contrapartida afirmando que não há risco de contágio no interior da unidade prisional (superlotada), assim, ferindo direito subjetivo à audiência de custódia das pessoas presas. Desse modo, mostra-se INJUSTIFICÁVEL a suspensão da audiência de custódia, eis que se os pacientes não demonstram estar sujeitos ao risco apresentado pelo novo coronavírus logo também não oferecem risco de transmissão do vírus, portanto, não há motivação idônea para ter seu direito à audiência de custódia transgredido pelo magistrado”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que, “[c]onsiderando que fora homologado o flagrante no dia 19.06.2020 (sexta-feira), bem como que fora, no mesmo dia, determinado prazo (24 horas) para juntada de fotografias dos presos e do exame de corpo e delito, esperava-se, razoavelmente, que as fotografias fossem juntadas até o dia 23 de junho de 2020 (terça-feira), contudo, no dia 24.06.2020 (quarta-feira), 06 (seis) dias após a prisão em flagrante, a magistrada em substituição legal, mesmo sem a juntada das fotografias dos pacientes, e ausente o exame de corpo de delito do paciente (...), e ainda SEM a realização de audiência de custódia, converteu a prisão em preventiva, transgredindo direitos dos pacientes. No presente caso, optou-se por seguir a Recomendação 62 do CNJ e não realizar a audiência de custódia, infringindo norma supralegal (Pacto San José da Costa Rica) e norma com força de Lei (Resolução 213/15 do CNJ). Porém, como a Recomendação 62 do CNJ foi utilizada para justificar a não realização da audiência de custódia (sendo o controle da prisão feito pela análise do auto de prisão em flagrante), assim ela deveria ter sido integralmente aplicada, sob pena de desvirtuar os seus propósitos e premissas, e isto vem regulado pelo artigo 8-A da referida Recomendação, cujo texto foi incluído pela Recomendação 68 do CNJ”.
    6. Por fim, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual dos acionantes.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    “(...)
    Analisando-se os autos, é possível observar que os Pacientes foram presos em flagrante delito, convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, em que se imputa o transporte 63,4 Kg de maconha.
    O ato reputado ilegal seria a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem o cumprimento integral da Recomendação n. 62, sob o argumento de ausência da juntada do laudo de exame de corpo delito e das fotografias dos acusados, desatendendo determinação judicial para que tal providência fosse efetivada em 24 horas.
    Pois bem. Como já exposto quando da análise do pedido liminar, sabe-se que o Conselho Nacional de Justiça após a Recomendação n. 62, de 17.03.2020, editou a Recomendação n. 68, em 17.06.2020 e acrescentou o art. 8 -A, àquela, regulamentando os casos em que se opta pela suspensão da realização da audiência de custódia, conforme transcreve-se:
    (...)
    Ou seja, estabeleceu que na hipótese de o Tribunal optar pela suspensão excepcional e temporária das audiências de custódia, durante o período de restrições sanitárias decorrentes da Covid-19, deve haver a realização dos exames de corpo de delito, a disponibilização do respectivo laudo e registros fotográficos no auto de prisão em flagrante.
    Contudo, sabe-se também que todas as providências requerem tempo hábil e condições estruturais para implementação e, no caso, referida Recomendação foi editada um dia antes da prisão efetivada no presente caso, de forma que, atendeu-se plenamente no estabelecido no inciso II, da Recomendação n. 62, que estabelece: ‘o exame de corpo de delito seja realizado na data da prisão pelos profissionais de saúde no local em que a pessoa presa estiver, complementado por registro otográfico do rosto e corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos’, pois segundo a Magistrada Singular fez constar das informações prestadas (f. 89), o auto de prisão foi homologado em 19.06.2020 e a conversão do flagrante em preventiva deu-se em 23.06.2020 (f. 89).
    Assim, mesmo que juntados após referida decisão, as providências foram efetivadas na forma prevista no referido ato normativo até então, único vigente, consoante se comprova dos documentos juntados às f. 85-86 e 112-117, dos Autos n. 0002173-32.2020, quando da prisão em flagrante, pois datam de 18.06.2020, e, conforme pode-se verificar, preservada a integridade física dos pacientes.
    Além disso, o teste de gravidez da paciente (f. 112) resultou negativo.
    Portanto, inexiste ilegalidade hábil a eivar o flagrante que se apresenta legal e em ordem.
    (...)”.
    11. Quanto ao mais, verifico que as instâncias de origem justificaram a necessidade da prisão preventiva dos acionantes, em razão da quantidade da droga apreendida (63 kg de maconha). Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator